Tribunal: TJSP
Processo: 2086127-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instada a juntar documentos que comprovassem suas condições financeiras atuais, limitou-se a se reportar a documentos já juntados (carteira de trabalho sem anotação de nenhum vínculo empregatício e declaração de hipossuficiência financeira) - Que a autora nunca teve

Ementa:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instada a juntar documentos que comprovassem suas condições financeiras atuais, limitou-se a se reportar a documentos já juntados (carteira de trabalho sem anotação de nenhum vínculo empregatício e declaração de hipossuficiência financeira) - Que a autora nunca teve vínculo empregatício registrado em sua carteira de trabalho ficou provado - Contudo, não esclareceu nem provou de onde provém o seu sustento e com quanto sobrevive mensalmente - Nem mesmo as declarações de imposto de renda foram juntadas, tampouco declaração nos termos da Lei 7.115/83 apontando a isenção do tributo - Também não se sabe quais são os dispêndios da recorrente, porquanto, nada foi juntado - Impossibilitado o cotejo entre os ganhos e as despesas da agravante, não é possível avaliar sua condição financeira e a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086127-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante ROSELI
MACIEL, é agravado BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086127-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22620 – Itapevi - ROL
2
Voto no 22.620
Agravo de Instrumento no 2086127-09.2020.8.26.0000
Agravante: Roseli Maciel
Agravado: Banco Losango S/A. - Banco Múltiplo
Comarca: Itapevi
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Instada a juntar documentos que comprovassem
suas condições financeiras atuais, limitou-se a se reportar a
documentos já juntados (carteira de trabalho sem anotação de
nenhum vínculo empregatício e declaração de hipossuficiência
financeira) - Que a autora nunca teve vínculo empregatício
registrado em sua carteira de trabalho ficou provado - Contudo,
não esclareceu nem provou de onde provém o seu sustento e
com quanto sobrevive mensalmente - Nem mesmo as
declarações de imposto de renda foram juntadas, tampouco
declaração nos termos da Lei 7.115/83 apontando a isenção do
tributo - Também não se sabe quais são os dispêndios da
recorrente, porquanto, nada foi juntado - Impossibilitado o
cotejo entre os ganhos e as despesas da agravante, não é
possível avaliar sua condição financeira e a alegada
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais,
razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do benefício
da justiça gratuita - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
na qual litigam as partes, interposto contra a r. decisão copiada às fls. 26/27, que
indeferiu a justiça gratuita à agravante.
Sustenta a recorrente que a simples declaração de
hipossuficiência financeira seria suficiente para o deferimento da justiça gratuita. A
recorrente teria baixa escolaridade e por esta razão, estaria desempregada.
Às fls. 29/30 foi deferido o efeito suspensivo, bem como
determinou-se que a recorrente juntasse documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Contudo, limitou-se a fazer remissão aos documentos já
juntados e reiterar suas alegações de insuficiência de recursos (fls. 34).
Não houve contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086127-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22620 – Itapevi - ROL
3
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração da requerente
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, com o agravo vieram apenas declaração de
hipossuficiência financeira subscrita pela recorrente, e cópias de sua carteira de trabalho
sem a indicação de um único vínculo empregatício (14/17).
Instada
a
trazer
documentos
recentes
indicados
expressamente no despacho de fls. 29/30, quais sejam, “extratos bancários, faturas de
cartão de crédito, bem como comprovantes de despesas ordinárias mensais (contas de
água, luz, telefone, gás, aluguel, TV a cabo, condomínio etc.)” compatíveis com a
alegada situação de pobreza, nada veio aos autos.
Que a autora nunca teve vínculo empregatício registrado
em sua carteira de trabalho ficou provado. Contudo, não esclareceu nem provou de onde
provém o seu sustento e com quanto sobrevive mensalmente. Ressalte-se que nem
mesmo as declarações de imposto de renda foram juntadas. Tampouco declaração nos
termos da Lei 7.115/83 apontando a isenção do tributo.
Também não se sabe quais são os dispêndios da
recorrente, porquanto, nada foi juntado.
Desta forma, impossibilitado o cotejo entre os ganhos e as
despesas da agravante, não é possível avaliar sua condição financeira e a alegada
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual deve ser
mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086127-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22620 – Itapevi - ROL
4